Tribunal: TJES
Processo: 5001076-45.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001076-45.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADEZIL ROSA MARTINS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001076-45.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO
SANTO

RECORRIDO: ADEZIL ROSA MARTINS E DANIELI SANTOS DE SOUZA SIMON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado consoante prerrogativas de informalidade do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVELIA. PROVAS ANEXADAS NO ÂMBITO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A lide versa sobre a suspensão de CNH do primeiro autor sem a devida notificação. A narrativa inicial é no sentido de que o demandante teve sua CNH suspensa e cassada nos autos do processo administrativo nº 2023-GZOK8, sem qualquer notificação acerca das penalidades, impedindo-o de apresentar defesa. Os autores alegam, inclusive, que quem conduzia o veículo era a segunda requerente, ao passo que, caso o auto de infração não estivesse eivado de vício, a penalidade deveria recair sobre a real condutora. Diante de tais alegações, os requerentes pleiteiam seja declarado nulo o auto de infração de trânsito AA00027864, por encontrar-se eivado de vício quanto à falta de notificação de penalidade e, posteriormente, o cancelamento do procedimento de suspensão da CNH 2023-GZ0K8, pela perda superveniente do objeto. Pleiteiam ainda, de forma subsidiária, seja aceita a indicação da real condutora na forma exposta e, consequentemente, seja declarado nulo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir sobredito.

Apesar de devidamente citado/intimado, o réu não apresentou contestação.

A sentença de piso declarou revelia da parte ré, julgando procedentes os pedidos constantes na inicial, de modo a declarar nulo o auto de infração nº AA00027864, assim como todo o processo administrativo nº 2023-GZOK8 e, por consequência, determinou a baixa da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ratificando a decisão liminar.

Recurso interposto visando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, em que a autarquia estadual anexa provas.

As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Em preliminar, o réu/recorrente alega ilegitimidade passiva, visto que a infração teria sido lavrada por outro órgão público. A alegação não merece prosperar, pois o recorrente é legítimo para compor a lide por possuir atribuição legal de conduzir os procedimentos para aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à preliminar de ausência de interesse processual, também levantada em sede de recurso, insta esclarecer que o recorrente é órgão competente para comunicação das infrações de trânsito com as respectivas penalidades e também por apreciar os requerimentos administrativos de cancelamento de multas e das respectivas pontuações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O procedimento administrativo punitivo, dessa forma, desdobra-se em duas fases, sendo a segunda delas de alçada exclusiva do órgão estadual. Logo, dentre suas atribuições, constata-se a sua responsabilidade pelas notificações expedidas acerca da penalidade administrativa. Sendo assim, a partir da consagrada teoria da asserção, o primeiro autor afirma ter sido punido com a cassação de sua CNH sem a adequada notificação administrativa, o que, sob tal perspectiva, resta configurado o interesse processual, que se consubstancia na utilidade-necessidade e adequação. Rejeita-se, por tais razões, a preliminar de ausência de interesse processual.

Ainda em preliminar, não há que se falar em litisconsórcio passivo com o órgão autuador, uma vez que a lide diz respeito ao cancelamento do ato administrativo praticado pelo DETRAN. Portanto, ficam rejeitadas as demais preliminares arguidas.

Ainda no que se refere a questões de natureza processual, constata-se que o réu revel apresentou suas provas no âmbito do recurso, no intuito de demonstrar que teria dado ciência à parte autora, no decorrer do procedimento administrativo, sobre a infração e a consequente penalidade.

Sucede que, como se sabe, a produção de provas no âmbito recursal é limitada. Para fins de análise do Microssistema dos Juizados Especiais, é necessário frisar que a produção de provas na seara recursal deve atender às peculiaridades típicas das causas de menor complexidade. Por primeiro, as provas produzidas no recurso inominado prestam-se à demonstração dos requisitos de admissibilidade do próprio instrumento de inconformismo. Para além disso, é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Por fim, em interpretação às inovações trazidas pelo novo CPC, admite-se a instrução probatória no âmbito recursal a partir dos poderes incumbidos ao relator (art. 932) e, dentre tais, o de “dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova” (inciso I).

Na situação dos autos, nota-se que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado, em verdade, não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, na medida em que: (a) não dizem respeito a requisitos de admissibilidade recursal; (b) não são documentos novos, pois são informações que eram de conhecimento dela antes mesmo do ingresso da ação; (c) não são pertinentes a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno em momento processual adequado na instância de origem.

Desta feita, ainda que não se aplique os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública,
in casu
, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

Uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado. Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Não é razoável considerar que o simples envio da comunicação, sem a confirmação da notificação, atende às exigências normativas. Assim, o envio por correio, por si só, não prova que a notificação foi efetivamente recebida, não podendo ser atribuído ao recorrido a culpa pela falha na notificação.

Nesse sentido, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. É clara e pacífica, portanto, a necessidade da dupla notificação quanto à autuação da infração e quanto à penalidade aplicada para que, respectivamente, o auto de infração tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator.

Ademais, registre-se que mesmo que em sendo apreciados e considerados os documentos trazidos em sede recursal, nota-se que a ré junta cópia de apenas um AR que, embora endereçado ao primeiro autor, consta assinatura de terceiro.

Dito isto, como não há nos autos comprovação de que o primeiro recorrido tenha recebido as referidas notificações, tenho por escorreita a sentença objurgada no que concerne à penalidade indevidamente sofrida pelo autor, já que patente o vício, que contamina a fase ulterior do processo administrativo sancionatório nº 2023-GZOK8, desenvolvido pelo órgão estadual. Desse modo, deve a sentença ser mantida no que concerne a anulação do ato praticado pelo DETRAN, sem prejuízo de que seja revisto em novo processo administrativo, após o saneamento do vício pelo órgão autuador.

Por outro lado, quanto o auto de infração nº AA00027864, não está incluído na esfera de atuação do DETRAN a anulação do citado AIT, na medida em que a apuração desse fato compete a órgão distinto, que não integra esta demanda. Cabe aos autores, portanto, promover na esfera apropriada demanda com vista à anulação do processo que culminou na multa, pelos vícios declinados nestes autos e ali pleitear a dita anulação e/ou propugnar a transferência da pontuação, a fim de que o DETRAN, na fase subsequente, já com base nesse resultado escoimado de vícios, possa atuar em conformidade com o respectivo resultado do processo sancionatório.

Nesse sentido o C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o Detran não é parte legítima para responder a ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. (AREsp 1532007 / ES DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE. DJe 05/11/2019).

Ainda, de acordo com a Corte Superior: “
A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que
a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas
.”

À vista disso, conclui-se que o dever legal da Autarquia de Trânsito é a aplicação da penalidade após instauração de processo administrativo, na forma da lei. Lado outro, não possui responsabilidade pelas eventuais irregularidades constantes nos AIT’s emitidos por outro órgão de trânsito. Pelas razões sobreditas, deve ser julgado improcedente o pleito autoral quanto ao pedido de anulação do auto de infração nº AA00027864, pois, em relação a este ponto, imprescindível que os autores acionem o órgão autuador em demanda própria.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
DO RECURSO E LHE D
OU
PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação do auto de infração nº AA00027864. Mantida incólume a sentença quanto ao mais pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)